Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZOES. MEIO NÃO ADEQUADO. APOSENTADO BENEFICIÁRIO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ATOS DE CORRUPÇÃO. ACORDO DE LENIÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por aledada violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
3. Não se conhece de pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões.
4. Entidades de previdência são dotadas de poderes para gerir os recursos dos seus participantes (art. 9o, LC 109/2001); em caso de resultado deficitário, “independente dos motivos que causaram o desequilíbrio do plano, deve ser balanceado por meio de contribuições tanto dos patrocinadores, como dos participantes e assistidos, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio atuarial” (Acórdão 1187631, 07230909420188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “A má gestão do fundo não afasta a contribuição extraordinária a ser vertida pelos participantes, patrocinadores e assistidos, devendo esta ser objeto de ação própria de responsabilização, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001” (Acórdão 1187631, 07230909420188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. A ação regressiva mencionada no caput do art. 21 só pode ser exercida pelo titular do direito violado, que, no caso, é a entidade de previdência privada. Os demais (patrocinadores, participantes e assistidos, dentre os quais, o apelante) só podem se voltar contra a entidade de previdência, cuja personalidade jurídica é distinta (conforme §1o do art. 31 da Lei Complementar 109/2001) e que, perante terceiros, age em nome próprio e como gestora dos recursos do fundo (art. 32).
6.1 “1. Apenas a entidade de previdência fechada complementar lesada ostenta interesse e legitimidade para reaver eventual prejuízo patrimonial oriundo de ato ilícito integrante de acordo de leniência homologado, uma vez que os danos indiretos, eventualmente causados aos beneficiários, submetem-se aos ditames da LC 109/2001” (Acórdão 1170426, 07314692420188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. De se ver que, independente de se perquirir ofensa a direito da personalidade, pelas mesmas razões por que negado, no caso, o pedido de indenização pelos alegados danos materiais, não há que se falar em condenação da apelada J&F Investimentos a indenização por dano moral; nos mesmos termos, pretensão que, se o caso e por via própria, deve ser dirigida à própria FUNCEF.
8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, apelo conhecido e, na extensão, desprovido.